Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-53.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800648-53.2023.8.14.0008

APELANTE: GLEINILSON DOS PASSOS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do pedido de desclassificação da conduta diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula n. 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso no ponto.

4. As razões recursais não enfrentam de forma fundamentada os aspectos decisivos da sentença quanto à tipificação da conduta, limitando-se a pedido genérico de desclassificação, o que inviabiliza o exame do pleito desclassificatório.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a valoração da atenuante da confissão espontânea para reduzir a reprimenda aquém desse patamar.

6. A Súmula n. 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, entendimento reafirmado pelo STF e pelo STJ em sede de repercussão geral e de recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada nesse patamar, em observância à Súmula n. 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 129, § 9º, e 129, § 13; Lei n. 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim n. 0003209-53.2011.8.06.0032, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 18.12.2024; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Az
ulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gleinilson dos Passos Mendes apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (na redação anterior à Lei n. 14.994/2024), c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (ID 26269531).

O apelante pugna pela desclassificação da conduta para o crime do art. 129, §9º, do CP, além do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, com a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, mediante superação da Súmula n. 231 do STJ (ID 26269538).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 26269540), conclusão da qual divergiu Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 29818585).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, é inadmissível a pretensão de pretensão recursal de desclassificação do crime para a figura típica prevista no art. 129, §9º, do CP, porquanto deduzida de forma genérica, sem impugnação específica aos fundamentos desenvolvidos na sentença.

Destarte, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, com clareza, os motivos do desacerto e justificando a adoção de entendimento diverso”, sendo certo que “no caso, as razões recursais não atacam de forma fundamentada os aspectos decisivos da sentença, não expondo elementos concretos que sustentem a desclassificação do crime” de modo que “a ausência de fundamentação recursal específica impede o conhecimento do recurso” sob o ângulo pretendido, “em respeito ao princípio da dialeticidade” (TJCE,
ApCrim n. 0003209-53.2011.8.06.0032
, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 18.12.2024).

De outro lado, inexiste margem para acolhimento do pedido de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da
Súmula n. 231 do STJ
.

Na espécie, conquanto a sentença objurgada, ao sumariar o interrogatório do réu, tenha consignado a confissão dos fatos (ID 26269525, pág. 1), a valoração da atenuante correspondente mostra-se inviável, à luz do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto a pena-base já foi fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão (ID 26269525, pág. 3).

Destaca-se que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026